Tribunal: TJSP
Processo: 1034035-20.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034035-20.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE
ZENILSON DE MOURA, são apelados ROGÉRIO LIMA LEITE e AURENITE LIMA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034035-20.2016.8.26.0224 -Voto no 44.561
2
APELAÇÃO N. 1034035-20.2016.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
JUIZ DE DIREITO: JAIME HENRIQUES DA COSTA
APELANTE: JOSÉ ZENILSON DE MOURA
APELADOS: ROGÉRIO LIMA LEITE E OUTRO
INTERESSADA: PET SHOP SERÓDIO LTDA. ME
VOTO N.o 44.561
Cerceamento de direito. Julgamento antecipado. Nulidade
inocorrente. Prova pericial contábil que não teria o condão de
demonstrar a obrigação de pagamento de dívidas da sociedade
pelo cessionário, considerando a negociação verbal estabelecida
entre as partes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Pela r. sentença de fls. 217/221, a ação declaratória de
inexistência de débito com pedido cumulado de obrigação de fazer manejada
pelo recorrente foi julgada parcialmente procedente com o seguinte
dispositivo:
Isso
posto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido apenas para conceder a tutela provisória em
sentença, a fim de autorizar que o requerente exerça a administração
provisória da sociedade, até o adimplemento do preço faltante de
aquisição das quotas sociais, após o que haverá concentração das
quotas sociais da referida sociedade em seu nome. Oficie-se à Junta
Comercial para averbação do que aqui se determinou.
Julgo improcedentes o pedido de declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034035-20.2016.8.26.0224 -Voto no 44.561
3
inexistência de débitos do requerente.
Feito que se extingue com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.
Inconformado, recorre o acionante a brandir preliminar de
cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado impediu-o de
demonstrar a inexistência de débito por meio da prova pericial contábil, apta
a demonstrar a existência de saldo remanescente entre o valor devido pela
aquisição das quotas, após deduzidas as dívidas da sociedade que suportou.
Há contrariedade e isenção do preparo, ante a gratuidade
judiciária concedida à recorrente.
É o relatório, adotado o de fls. 168/169.
O apelo não comporta acolhida.
Conforme bem anotou o Juiz de Direito, ao encontrar a
saída possível desse emaranhado de situações antijurídicas que ambas as
partes se colocaram1, ao firmar contrato verbal de cessão de quotas da
sociedade limitada, com inúmeras nuances, a perícia contábil, diante dos
elementos constantes dos autos, era dispensável.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a negativa de
realização da perícia deu-se porque não se demonstrou que, na negociação
verbal, tenha restado pactuado que o cessionário seria responsável pelas
dívidas que afirma, o recorrente, ter honrado.
Assim, como a prova pericial não teria o condão de
demonstrar a obrigação de pagamento das dívidas pelos réus, era, mesmo,
desnecessária.
A decisão, portanto, não é nula e merece mantida.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
1 Fls. 220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034035-20.2016.8.26.0224 -Voto no 44.561
4
Civil, fixo a verba honorária devida aos patronos dos réus a 15% sobre o
valor da causa, em razão do trabalho adicional recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR